Tribunal: TJMT
Processo: 1025903-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025903-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 717.139.801-34 (PACIENTE), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (IMPETRANTE), FLAVIO DE ABREU - CPF: 787.042.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, E, SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJADA AO MENOS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
ACOLHIMENTO – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO – RISCO DE OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – IDONEIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADAS POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO APRECIADA POR ESTE EG. SODALÍCIO HÁ POUCO MAIS DE 01 (UM) MÊS – MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO ÚLTIMO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE EXCESSIVA A EIVAR DE NULIDADE O DECRETO CONSTRITIVO, CUIDANDO-SE AINDA DE PACIENTE FORAGIDO DESDE O ANO DE 2023, O QUE AFASTA SUMARIAMENTE A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ –
2.

PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A EXTRAORDINÁRIA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI, DO CPP – PRECEDENTES

–

ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça:
Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com arrimo nas teses de inidoneidade do decreto segregatício e malfadado excesso de prazo, é cediço que, na ausência de fatos novos ou provas inéditas supervenientes que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em dois
habeas corpus
anteriormente impetrados em prol do paciente, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedidos, de todo inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Em especial, registro que, conquanto a tese de excesso de prazo, a rigor, se renove no tempo, devem ser observadas as circunstâncias do caso, por ter o último acórdão transitado em julgado há cerca de 01 (um) mês, no bojo do qual se reconheceu, a par da inexistência de morosidade excessiva a eivar de nulidade o decreto constritivo, a circunstância de se encontrar o paciente foragido desde o ano de 2023, o que, conforme a jurisprudência do c. STJ, afasta sumariamente a arguição de excesso de prazo. Precedentes.

3.

Preliminar arguida de ofício:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos de idade, não sendo presumida a indispensabilidade dos cuidados paternos, tal qual ocorre com os cuidados maternos.

4.

Ordem extinta sem resolução meritória. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025903-03.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr.
SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA

PACIENTE:

JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004303-19.2023.8.11.0045 (PJe), bem como por
mantê-la, por tempo acoimado excessivo
, no interesse do IP n. 1007950-22.2023.8.11.0045 (PJe), em que é investigado pela suposta prática de crime de
estelionato.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o d. impetrante, inicialmente,
tese negativa de autoria
, aduzindo que o paciente seria
vítima
do delito em apuração, e não o seu autor, tratando-se seu ex-sócio
Flávio de Abreu
, em verdade, de acusador sem qualquer credibilidade; nada obstante, com esteio exclusivamente em seu depoimento, a autoridade inquinada de coatora teria decretado a
prisão preventiva
do paciente,
à míngua de fundamentação adequada
e sem lastro em quaisquer
indícios concretos de materialidade e autoria delitivas
, à revelia, outrossim, das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário do
writ
, notadamente sua
primariedade
, sem que se olvide ainda se tratar de crime, em tese,
perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa
, ausentes quaisquer fundamentos aptos a caracterizar a existência de
periculum libertatis

na hipótese.

Adicionalmente, sustenta que o paciente é
responsável pelos cuidados de filho ainda criança
, que conta atualmente com menos de 06 (seis) anos de idade, razão pela qual lhe seria devida, ao menos, a
prisão domiciliar
, com esteio no art. 318, III, do CPP.

Por fim, o d. impetrante defende a ocorrência de
excesso de prazo

para conclusão do inquérito policial
, sublinhando que o feito tramita há mais de 01 (um) ano e meio, não havendo justificativa para a
excessiva delonga
ora apontada.

Com arrimo em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja imediatamente
revogada
a custódia preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas
, confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com cópia da decisão que, em
07/08/2024
, manteve a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do paciente (ID 238906686).

Determinada a
emenda
da inicial (ID 239060174), carreou-se a documentação solicitada por meio do ID 239273681.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
239392678) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 241545681.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
extinção do
writ
sem análise do mérito
quanto à aventada ausência de requisitos à decretação do claustro preventivo, bem como quanto ao suposto excesso de prazo, por se tratar de reiteração de teses já apreciadas por esta eg. Corte de Justiça estadual; e, quanto ao remanescente, pela
denegação
da ordem
(ID 241892690).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
,
porquanto as teses de
excesso de prazo
e
inexistência de requisitos para a decretação da prisão preventiva
do paciente já foram apreciadas por este eg. Sodalício Estadual em outros
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos
.

Com efeito, fora impetrado pelo advogado Dr.
Sérgio Luis Dalto de Moraes
,
em prol do paciente
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.
1017846-30.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
23/08/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – RITO DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL A AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS INDÍCIOS (ENUNCIADO N. 42 DA TCCR/TJMT) – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS DE PLANO – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que aparentemente perpetrados os delitos de estelionato que levaram a autoridade policial a representar pela prisão preventiva do investigado
. Ademais, se constatou a existência de
diversos registros de ocorrência, inclusive datados desde há quase uma década, relatando a aplicação de sucessivos golpes por parte do paciente, o qual se encontra, aliás, foragido, tudo a evidenciar a existência de risco concreto de reiteração delitiva
. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
— Destaquei.

Na oportunidade, esta c. Câmara Criminal considerou a
inadequação do manejo de
habeas corpus
com vistas à discussão de questões relacionadas à autoria delitiva
, à luz do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT, máxime quando demonstrados
indícios suficientes à constatação de
fumus comissi delicti
, tendo também concluído pela
imprescindibilidade da prisão cautelar
, por fundado
periculum libertatis
, em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
e de
ameaça à aplicação da lei penal
, por se tratar de paciente
foragido.

A consulta aos autos do
Habeas Corpus
n.
1017846-30.2023.8.11.0000 revela, ademais, que o r. acórdão transitou em julgado em
13/09/2023
, sem a interposição de qualquer recurso por parte do d. causídico impetrante.

Não obstante, posteriormente, o mesmo advogado impetrou o
Habeas Corpus
n. 1016645-66.2024.8.11.0000 em benefício do paciente e tratando de idênticos fatos, oportunidade em que o
writ
ressaiu
parcialmente extinto sem resolução meritória
, especificamente quanto à reiteração da tese de inidoneidade do decreto segregatício, e, na extensão admitida, qual seja, quanto à arguição de
excesso de prazo
, a ordem restou
denegada
pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, na sessão ordinária realizada no dia
24/07/2024
.

Por clareza, reproduzo a correspondente ementa:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE MALFADADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
ACOLHIMENTO – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO – RISCO DE OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – IDONEIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADAS POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA –
2.

MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM A DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES – PACIENTE FORAGIDO – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.
Preliminar:
Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, é cediço que, na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedido, de todo inadmitido pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.
Mérito:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da autoridade policial e do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. juízo a quo vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar ainda que, consoante a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese de paciente foragido; precisamente como no caso dos autos. Precedentes.

3. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada. Prisão preventiva mantida.”
— Destaquei.

Deve-se observar, portanto, que, conquanto reconhecida a existência de
coisa julgada
acerca da idoneidade dos pressupostos e requisitos indicados pela d. autoridade acoimada de coatora na fundamentação do decreto segregatício, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1016645-66.2024.8.11.0000, a c. Terceira Câmara Criminal do TJMT entendeu, não obstante, que a
tese de excesso de prazo se renovava no tempo
, razão pela qual se procedeu à apreciação meritória, ensejo em que a argumentação defendida pelo impetrante ressaiu
desacolhida
.

E com efeito, tal qual consta do correspondente acórdão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
o prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade
; devendo-se sublinhar, ainda, que
a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse cenário, em se tratando de tese de excesso de prazo apreciada por esta eg. Corte de Justiça em sessão ordinária de julgamento realizada em
24/07/2024
, com trânsito em julgado em
14/08/2024
, ou seja,
há pouco mais de um mês
, e considerando que
os fundamentos lançados no acórdão se mantêm
— o paciente permanece foragido e não se constata constrangimento ilegal decorrente de aventada morosidade no trâmite das investigações —, estou convencido de que
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, no sentido de que
inexistem fatos novos
a ensejar a revisão do entendimento recentemente exarado por este eg. Sodalício,
sob
risco de ofensa à coisa julgada
.

Com tais considerações,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e procedo à
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
, exclusivamente quanto às teses de
inidoneidade da prisão preventiva
e
excesso de prazo
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que, em sua extensão remanescente, o
writ
igualmente
não comporta apreciação
, uma vez que, à toda evidência, o pedido subsidiário de
prisão domiciliar
não foi submetido ao crivo do d. juízo
a quo
.

Em outras palavras, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito pela concessão de prisão domiciliar
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que
inviabiliza
, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
de
revogação do claustro preventivo
, é assente o entendimento deste eg. Sodalício no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de decretação da prisão preventiva,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar por este eg. Tribunal de Justiça,
ainda que em caráter subsidiário,
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
também nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta c. Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Em todo caso, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a extraordinária concessão de ofício do pleito, uma vez que, como cediço, na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
é indispensável a comprovação de que se trate o custodiado do único responsável pelos cuidados
(art. 318, VI, do CPP), o que não se verifica do exame da prova pré-constituída, não tendo sido, ademais, sequer apresentada qualquer documentação nesse sentido por parte do d. causídico impetrante, que se limitou a reproduzir, no bojo da exordial, documento de identidade de
Eloah Santarém Silva
, nascida em 18/09/2018, desacompanhado de quaisquer informações acerca da guarda da criança; seu endereço; suas necessidades; e, notadamente, os supostos imprescindíveis cuidados prestados pelo paciente, o qual, sublinhe-se,
encontra-se foragido da Justiça desde 31/05/2023.

Nesse cenário, concluo se tratar de arguição que deve ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
, inicialmente sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
, quanto às teses de inidoneidade do decreto segregatício e excesso de prazo, haja vista os acórdãos proferidos pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT nos autos dos
Habeas Corpus
n. 1016645-66.2024.8.11.0000 e n. 1017846-30.2023.8.11.0000; e, quanto ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, sob pena de
indevida supressão de instância
, ausentes, em qualquer caso, razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024